Tribunal: TJMT
Processo: 0003268-56.2009.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003268-56.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TELEPRIM COM REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.356.225/0001-48 (APELADO), ROBERTO RIVELINO DOS REIS - CPF: 502.393.411-04 (APELADO), JOSE ROBERTO DOS REIS - CPF: 483.522.091-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS PELO REGIME DENOMINADO DE “ICMS GARANTIDO” – MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À míngua de impugnação do capítulo da sentença que declarou de ofício a inexigibilidade do recolhimento antecipado de ICMS pelo regime denominado de “ICMS Garantido”, não é possível conhecer da matéria em grau de recurso de apelação.

2. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, na execução fiscal n. 0003268-56.2009.8.11.0037 proposta contra
JOSÉ ROBERTO DOS REIS
,
ROBERTO RIVELINO DOS REIS
e
TELEPRIM COM. REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
, declarou de ofício a inexigibilidade da exação em razão de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, por conseguinte, extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa a custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante assevera que “
o crédito fiscal objeto da Certidão de Dívida Ativa objeto em discussão está em compensação/negociação perante a Fazenda Pública, o que implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa, conforme consta da inclusa Certidão de Dívida Ativa
”, pelo que não é admissível que “
o juiz decrete a extinção do crédito tributário por compensação sem que o procedimento administrativo de compensação tenha sido concluído
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para cassar a sentença, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância e aguardar a conclusão do processo administrativo de compensação.

Os apelados não apresentaram contrarrazões (Id. 204691289).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, na execução fiscal n. 0003268-56.2009.8.11.0037 proposta contra
JOSÉ ROBERTO DOS REIS
,
ROBERTO RIVELINO DOS REIS
e
TELEPRIM COM. REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
, declarou de ofício a
inexigibilidade da exação, em razão de sua ilegalidade e inconstitucionalidade
, por conseguinte, extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

No juízo
a quo
a parte apelante ajuizou execução fiscal decorrente do não recolhimento de ICMS Garantido, conforme CDA n. 20091117 (Id. 204691271 – Págs. 15/16).

Em 28.10.2022, a parte apelante requereu a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 1 (um) ano, em razão da existência de processo administrativo de compensação (Id. 204691281), cujo pedido restou deferido em 23.1.2023 (Id. 204691283).

Posteriormente, na data de 6.3.2023, a parte apelante requereu novamente a suspensão da execução fiscal por idêntico fundamento da anterior manifestação (Id. 204691284).

Prolatou-se, então, a sentença que extinguiu
de ofício
a execução fiscal, sob o fundamento de que, “
considerando o entendimento jurisprudencial de inconstitucionalidade do ICMS Garantido, conclui-se que o crédito executado nos autos é inexigível
” (Id. 204691286 – Pág. 3).

Logo, a extinção da execução fiscal não decorreu da compensação (Código Tributário Nacional, art. 156, II) e sim em razão da
inexigibilidade da exação, em razão de sua ilegalidade e inconstitucionalidade,
declaradas de ofício pelo d. juízo
a quo
.

No entanto
, o recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que extinguiu a execução fiscal, não obstante a existência de processo administrativo de compensação. Logo, a
ilegalidade e inconstitucionalidade
da cobrança antecipada do ICMS pelo regime denominado de “ICMS Garantido” não é matéria devolvida ao conhecimento do tribunal.

No caso, a existência de processo administrativo de compensação que envolve crédito tributário declarado inconstitucional, como é o caso da exigência de recolhimento antecipado do ICMS pelo regime denominado de “ICMS Garantido” previsto no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/1989, em vigor à época dos fatos geradores (anos de 1999 a 2001), não obsta a extinção da execução fiscal.

É o entendimento pacífico das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional tornam o ato nulo desde a sua criação
. [...].”
(TJ-MT – N.U 0002229-87.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20.5.2024, Publicado no DJE 29.5.2024).
[sem destaque no original]

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456), concluindo que: ‘a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito’.

2.
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação
. [...].
” (TJ-MT – N.U 0003630-63.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.5.2024, Publicado no DJE 29.5.2024).
[sem destaque no original]

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO/PROCESSO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO INICIAL – AFRONTA DIRETA AO PRECEDENTE DO STF – RE 598.677 – TEMA 456 – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO/NEGOCIAÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – INTELIGÊNCIA DO STJ – AS DÍVIDAS COMPENSÁVEIS DEVEM SER EXIGÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE EXIGIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL – DESPROVIMENTO.

1. A execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456. Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

2.
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna o ato nulo desde a sua criação
. [...].
” (TJ-MT – N.U 0003904-88.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.4.2024, Publicado no DJE 17.4.2024).
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024